Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SISU. ENEM. CURSO DE MEDICINA. CEPE/ESCS. BONIFICAÇÃO DE 10%. ESTUDANTES DO DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA EFETIVADA. DECISÃO LIMINAR. IRDR 11. COLAÇÃO DE GRAU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESFAVORÁVEL À IMPETRANTE. EFICÁCIA EX NUNC. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO TEMPO. DESFAZIMENTO. INVIABILIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que concedeu a segurança para determinar à Autoridade Coatora que cumpra disposição editalícia acrescentando a bonificação constante em edital à nota final da impetrante e, sendo superior a nota de corte, que proceda com a matrícula, na forma lá prevista, se por outro motivo não tiver sido reprovada.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em saber se é possível aplicar a teoria do fato consumado no caso concreto, no qual a impetrante concluiu o Curso de Medicina, por força de decisão liminar, sentença concessiva da segurança e julgamento de tema repetitivo (IRDR), mas, ao final, teve em seu desfavor decisão proferida em sede de recurso extraordinário.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Na inicial do mandado de segurança, a impetrante informou que o ato coator suspendeu a aplicação de bonificação de 10% para estudantes do Distrito Federal sobre a nota do ENEM para ingresso pelo SISU no concurso para as vagas do curso de Medicina no ESCS, gerando nítida insegurança jurídica e ofensa a autovinculação do edital.
4. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que a bonificação prevista na Resolução no 15/2017 da ESCS, que beneficiava os alunos que tivessem concluído o ensino fundamental e médio no Distrito Federal, foi expressamente revogada pela Resolução no 01/2018, expedida pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da ESCS.
5. A matrícula da impetrante foi autorizada por meio de decisão liminar proferida em agravo de instrumento, tendo sido determinado ao Presidente da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) que cumprisse a disposição editalícia prevista no item 5.6, acrescentando a bonificação lá constante à nota final da então agravante e, sendo superior a nota de corte, que procedesse com a matrícula, na forma lá prevista.
6. O tema relativo à ação afirmativa de bonificação para estudantes que cursaram todo o ensino fundamental e médio nas escolas particulares e públicas do Distrito Federal foi submetida a julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0004323-52.2018.8.07.0000 (Tema no 11), com julgamento final favorável à impetrante.
7. A impetrante concluiu o Curso de Graduação em Medicina, da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), tendo colado grau no dia 11/12/2023. Foram juntados aos autos identidade profissional do Conselho Regional de Medicina – CRM, convocação para prestação do serviço militar inicial e Edital do Exame Nacional de Residência Médica, em que a impetrante figura no cadastro de reserva, na classificação de no 32 para residência no Hospital Universitário de Brasília.
8. No dia 08/04/2025, foi julgado, por meio de decisão monocrática do Ministro FLÁVIO DINO, o recurso extraordinário no 1.498.881, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema no 11).
9. Foi dado parcial provimento ao recurso extraordinário para declarar inconstitucional a Resolução 15/2017 - CEPE/ESCS exarada pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Atribuiu-se à decisão eficácia ex nunc por motivos de segurança jurídica e de inviabilidade de desfazimento dos certames já findos, sob pena de gerar centenas de demandas alusivas a estudantes já matriculados e frequentando o curso há vários anos.
10. O decurso do tempo consolidou uma situação fática amparada por decisão judicial, cuja destituição teria repercussões de natureza extremamente prejudiciais não apenas à impetrante, mas ao meio social como um todo, incidindo na situação presente a teoria do fato consumado, em sintonia com a determinação exarada no recurso extraordinário no 1.498.883.
IV. DISPOSITIVO
11. Remessa necessária e recurso de apelação improvidos.